Tribunal: TJBA
Processo: 8128869-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128869-84.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO MARCOS SILVA COUTINHO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 163 DO STF. INAPLICABILIDADE DA TESE DE
DISTINGUISHING
. NORMA CONSTITUCIONAL APLICÁVEL INDISTINTAMENTE A TODOS OS SERVIDORES. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria e determinando a restituição dos valores indevidamente descontados.

2.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 163 (RE 593068), fixou a tese de que
"Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’."

3.
A tese do Apelante de
distinguishing
, fundamentada na suposta incorporabilidade de tais verbas pela legislação estadual (Lei nº 6.677/94 e Lei nº 11.357/09), não se sustenta. O precedente do STF possui caráter constitucional e se aplica de forma indistinta a todos os servidores, independentemente da esfera federativa, pois a base de cálculo da contribuição previdenciária deve ter correlação com a repercussão nos benefícios de inatividade, sob pena de violar o caráter contributivo do regime.

4.
A Magistrada de primeiro grau agiu corretamente ao afastar a tese do
distinguishing
e ao aplicar o entendimento vinculante do STF, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça da Bahia, que já se manifestou pela aplicabilidade da referida tese a servidores estaduais.

6
.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8128869-84.2024.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA